Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATRIBUTO DA AUTOEXECUTORIEDADE. PREVISÃO LEGAL.

URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. ADEQUAÇÃO.

1. A sentença não pode ser considerada decisão surpresa ou extra petita, se, à luz do brocardo iuri novit curia, o Magistrado aplicou a norma jurídica a partir da exposição fática que consubstancia a causa de pedir.

2. A Lei Orgânica do DF e a legislação distrital aplicável ao caso (Código de Edificações do Distrito Federal – Lei no 6.138/2018) estabelecem os parâmetros da atuação do Poder Público, por meio de seus respectivos órgãos, para coibir a ocupação irregular das áreas públicas e as edificações em desacordo com as normas de regência.

3. A discricionariedade da atuação da Administração Pública afasta a exigência que ela só possa agir em relação a uma determinada irregularidade se o fizer também em relação todas as demais situações semelhantes.

4. O ordenamento vigente estabelece que as edificações irregulares e não passíveis de regularização podem ser demolidas após a respectiva intimação demolitória.

5. Tratando-se de edificação construída sem o respectivo alvará e em área pública, não havendo qualquer elemento indicativo sobre a possibilidade de regularização pela Administração Pública, a atuação do Poder Público não está condicionada à autorização judicial, sendo, portanto, após a devida intimação demolitória, ser executada a demolição.

6. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Unaminidade. Recurso da autora desprovido. Apelações do MPDFT e do DISTRITO FEDERAL providas. Pedidos exordiais julgados improcedentes. Maioria.